Tribunal: TJDFT
Processo: 0000444-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000444-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO TASSO VOGADO CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECLASSIFICAÇÃO DO ART. 35 DA LAD PARA COAUTORIA NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, III, DA LAD. SENTENÇA REFORMADA. 1. O conjunto probatório acostado aos autos evidencia a prática da traficância, especialmente os elementos informativos da fase policial e a prova oral produzida em juízo, o que afasta a tese defensiva que pugna pela absolvição do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. O crime do art. 35 da LAD (Associação para o tráfico de drogas) configura-se pela existência de liame subjetivo entre os agentes, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, atestando que a prática do crime de tráfico de drogas não é eventual, mas representa atividade organizada, estável e em função da qual todos estão vinculados. Configurados os elementos do tipo penal, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou reclassificação do art. 35 da LAD, para coautoria do crime de tráfico de drogas. 3. A atenuante do art. 60, I, do CP, deve ser aplicada quando o agente for menor de 21 (vinte e um), na data do fato. 4. Não é reconhecida a atenuante da confissão espontânea se os acusados não assumiram o comportamento delituoso pelo qual foram condenados. 5. A condenação simultânea nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado (causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pois evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas. 6. Segundo a jurisprudência do col. STJ, “a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.” (HC n. 236.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 26/3/2014.). 7. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recursos do segundo, terceiro e quarto apelantes parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, porquanto o conjunto probatório citado no acórdão recorrido é insuficiente para manter a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ainda que as drogas tenham sido apreendidas na residência de José Francisco, os elementos constantes nos autos evidenciam que os corréus eram a ele subordinados, com funções preestabelecidas na comercialização de drogas, e que existia liame subjetivo entre todos, com a demonstração da estabilidade e permanência da associação criminosa, atestando que a prática do crime de tráfico de drogas não era eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e à qual todos os corréus estavam vinculados. (...) Assim, diante de todo o acervo probatório e das circunstâncias em que se deram os fatos, resta comprovada a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06" (ID 68275869). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021